Tribunal: STF
Processo: AI 826105
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. LEI Nº 11.354/06. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007; RE 405745 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe- 19/06/2009. 



    2. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O enunciado nº 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Precedentes: ARE 640150 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe- 25-08-2011; AI 745965 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe- 29-06-2011; RE 561980 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira DJe- 08-04-2011. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL - MILITAR ANISITIADO TERMO DE ADESÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - LEI 11354/06 INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SÚMULA 269 E 271, AMBAS DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - Objetivando o restabelecimento do pagamento dos valores determinados pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, constantes do Termo de Adesão nº524, nos moldes da Lei 11354/06, suspenso por determinação da Portaria nº1406/DPMM/08, em decorrência de ação proposta, de nº2007.51.01.007930-4, em curso na 16ª Vara Federal requerendo a reintegração na reserva remunerada com as promoções até o posto de capitão-de-mar-e-guerra com proventos de contra-almirante, abstendo se de descontar as parcelas já pagas, mais o pagamento retroativo, impetrou o ora apelante o presente mandamus. - Improsperável o recurso. Destarte, a uma, a opção do impetrante ao ajuizar demanda autônoma, desconsiderando o termo celebrado, implica na incidência do artigo 2º, da Lei 11354/06, de molde a se evitar duplicidade de pagamentos, resguardado, portanto, por um lado, o direito à tutela jurisdicional, e, por outro lado, a observância dos pactos, e o interesse público, de resguardo do Erário; a duas, que o tema não foi objeto de debate, no âmbito de liquidez e certeza do direito, e sim do direito líquido e certo, inexistente na hipótese, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade objetiva; e a três, que, efetivamente, a via mandamental é inadequada, para os fins colimados, quanto a, eventuais, valores pretéritos, dado o seu, predominantemente, mandamental, não havendo que se falar em diversidade de lides, vez que o fim colimado se identifica na espécie, pelo que, incorporando-se a fundamentação da decisão de piso, resta inautorizado o trânsito da irresignação. - Recurso desprovido. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.